Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS SILVA BRANDIZZI, condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, com o objetivo de impugnar a r. decisão pela qual foi indeferido pedidos de prisão domiciliar e de estudo externo. Sustenta o impetrante, em síntese, que a sanção penal que foi imposta ao paciente não o impossibilita, que ainda não iniciou a execução da pena, de estudar e de trabalhar, não sendo o cumprimento de 1/6 da pena condição essencial para o deferimento do benefício. Alega, ainda, ser possível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois, apesar de cometido crime equiparado a hediondo, não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Requer a concessão de liminar, para que seja concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com a conseqüente autorização para trabalho e estudo externo. Em caráter subsidiário, requer o benefício da saída temporária, para que possa trabalhar estudar. Decido. O próprio impetrante afirma, na inicial, que após o indeferimento dos pedidos pelo d. juízo da execução, ofereceu embargos de declaração, requerendo o pronunciamento da d. magistrada a respeito de questões não abordadas por ela na decisão ora impugnada. Dessa forma, é possível constatar que um pronunciamento definitivo por parte do d. juízo da execução ainda se encontra pendente, de forma que se mostra precipitada qualquer decisão no presente habeas corpus. Assim, antes de qualquer pronunciamento por parte dessa relatoria, requisitem-se informações à d. Juíza da Vara de Execuções Penais a respeito da situação do paciente e também sobre eventual decisão proferida nos embargos de declaração. Após, voltem-se os autos conclusos. I. Brasília-DF., 17 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator